Tribunal: STF
Processo: ARE 1328965
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal.
    3. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: 
          (i) “os artigos apontados como violados não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; 
          (ii) “quanto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, aplica-se o artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, já que o acórdão recorrido encontra-se fundamentado, conforme restou decidido no Agravo de Instrumento n° 791.292 QO-RG/PE, no qual foi reconhecida a existência de repercussão geral da matéria para os efeitos do artigo 543-B do Código de Processo Civil”; 
          (iii) “a ofensa capaz de ensejar a submissão do pleito ao Supremo Tribunal Federal deve ser direta aos artigos apontados como infringidos (artigo 5°, inciso LVII) e não ocorrer de forma reflexa, como o Recorrente pretendeu”. 
    4. O recurso não deve ser conhecido. A parte recorrente não se desincumbiu do dever processual de desconstituir especificamente o fundamento utilizado pelo Tribunal estadual para inadmitir o recurso extraordinário de “os artigos apontados como violados não foram objeto de análise da Câmara julgadora, encontrando, assim, a pretensão recursal óbice na Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”.
    5. Veja-se, nesse sentido, a seguinte passagem da ementa do ARE 695.632-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Luiz Fux: 
    “[...] 
    1. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos. 
    2. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (súmula 287/STF). 
    3. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe - 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe - 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 
    […].”
    6. Ainda: nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, configurando erro grosseiro a interposição do agravo do art. 1.042 do CPC/2015.
    7. Diante do exposto, com base no art. 932, III, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do recurso.
    Publique-se. 
          Brasília, 16 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator